Tribunal: TJDFT
Processo: 0727313-88.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0727313-88.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GILDENIA SOUSA DE AGUIAR AGRAVADO: MARIA DO SOCORRO FELIX DE AMORIM, ISRAEL HENRIQUE DE AMORIM D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por GILDENIA SOUSA DE AGUIAR (ré) contra r. decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras, nos autos da Ação de Conhecimento submetida ao procedimento comum, ajuizada por MARIA DO SOCORRO FELIX DE AMORIM e ISRAEL HENRIQUE DE AMORIM, processo n. 0704353-78.2021.8.07.0020, na qual indeferiu o pedido de gratuidade de justiça apresentado em sede de contestação. Transcrevo a r. decisão agravada (ID 99480809: “Nos termos do Art. 231, § 1o do CPC, quando houver mais de um réu, a contagem do prazo para contestar iniciará com a realização da última das citações. Conforme depreende-se da certidão Id. 94905614, ainda não ocorreu a citação de CHARLES MARTINS DA SILVA, prazo para contestação, portanto, não iniciado. Apenas a segunda ré, até o momento, apresentou sua defesa. Dessa forma, não há que se falar em ausência de "citação" para os autores se manifestarem em réplica, tendo em vista tal prazo não ter sido deflagrado. No entanto, recebo a réplica apresentada, tempestivamente, em face da contestação ofertada pela 2o ré. Decreto a revelia de RAFAEL FREDENHAGEM TORRES, nos termos do art. 344, do CPC/2015. Assim, reitero a intimação da r. certidão para que os autores se manifestem acerca das certidões do oficial de justiça, IDs 93927079 / 93724300, no prazo de 5 (cinco) dias, tendo em vista a citação frustrada do referido réu. Quanto ao requerimento de gratuidade da justiça peticionado em contestação pela segunda ré, o art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal, dispõe "o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos". A declaração de pobreza, por sua vez, estabelece mera presunção relativa da hipossuficiência, que cede ante outros elementos que sirvam para indicar a capacidade financeira, cabendo nesse caso à parte interessada comprovar a condição de hipossuficiência, sob pena de indeferimento. No caso, afastada a presunção de pobreza pelos indícios constantes nos autos, observando-se a própria natureza e objeto da causa, além da contratação de advogado particular, dispensando o auxílio da Defensoria, a parte interessada não trouxe documentos suficientes para comprovar a impossibilidade de arcar com as custas, despesas processuais e sucumbência. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de gratuidade. Outrossim, pelas mesmas razões, fica desde já indeferido eventual pedido de diferimento do recolhimento das custas judiciais. Publique-se. Intime-se.” Recorre a requerida contra referida decisão, postulando que lhe seja deferido o pedido de gratuidade de justiça. Aduz a agravante que não possui condição financeira de arcar com as custas processuais sem prejuízo da sua subsistência e da sua família. Afirma ter comprovado renda líquida de R$ 2.494,81, sendo mãe solo e única provedora do lar. Afirma ainda que na origem do negócio jurídico teria constado que a agravante não dispõe de condições financeiras. Pondera que “o simples fato de a Agravante estar assistida por advogado particular não é impedimento para concessão do benefício de gratuidade de Justiça, nos termos do art. 99, §4o do CPC”. Liminarmente requer a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, o provimento do recurso, para reformada a r. decisão agravada, lhe sejam deferidos os benefícios da gratuidade de justiça. Dispensado o recolhimento de preparo, uma vez que o recurso versa acerca do pedido de gratuidade de justiça. Brevemente relatado. Decido. Satisfeitos os requisitos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. Como relatado, a recorrente é ré no processo de origem, no qual pugnou, em sede de contestação, pela gratuidade de justiça, o que lhe foi indeferido por Sua Excelência a quo. É contra esta decisão que se insurge a agravante. Nesta fase recursal incipiente, a análise a ser realizada limita-se apenas ao pedido liminar. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Há de ser analisada a existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade de provimento do recurso. Sem se descartar a probabilidade de provimento do recurso, tenho que, no presente feito e no atual momento processual, não há perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo que imponha o deferimento do pedido liminar. Trata-se de questão que pode perfeitamente aguardar o julgamento pelo egrégio colegiado, inclusive depois de se colher o necessário contraditório, pois não se vislumbra iminente ato processual que dependa de urgente deferimento do pedido de gratuidade de justiça em favor da parte requerida, ora recorrente. Desse modo, ausente requisito cumulativo e imprescindível ao deferimento da liminar, seu indeferimento é medida que se impõe, remetendo-se, por conseguinte, o exame do mérito ao egrégio colegiado. Isso posto, INDEFIRO A LIMINAR. Intimem-se os agravados, para que respondam o recurso no prazo legal, facultando-lhes juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 25 de agosto de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator